Tribunal: TJDFT
Processo: 0749835-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Descontos previdenciários sobre gratificação de políticas sociais – GPS. Tema 1.169/STJ. Não enquadramento. Distinção (distinguishing). Recurso conhecido e provido.
i. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública (proferida na ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018), que determinou o sobrestamento do feito pelo Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar o cabimento da suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça ou se aplicável o distinguishing.
III. Razões de decidir
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada no Tema Repetitivo 1.169, cujo objeto é “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (STJ, ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 11/10/2022).
4. Todavia, desnecessária liquidação prévia da sentença coletiva quando evidenciada a possibilidade de apuração do crédito por simples cálculos aritméticos.
5. O art. 1.037, § 9o, do CPC, prevê que, demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo.
6. Especificamente em relação à hipótese, verifica-se que o título executivo judicial formado nos autos do processo n. 0704860-45.2021.8.07.0018 apresenta elementos suficientes para elaboração dos cálculos individualizados por simples cálculos aritméticos, o que demonstra a não incidência do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, sendo devido o prosseguimento regular do feito.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.037, § 9o.
Jurisprudência relevante citada:STJ, ProAfR nos REsp’s n. 1978629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ, Rel. Min. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 11.10.2022. TJDFT, Acórdão 1372761, Acórdão 1992255, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 24.4.2025; Acórdão 1974348, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26.2.2025; Acórdão 1973307, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 20.2.2025; Acórdão 1959096, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 23.1.2025.